Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CANCELAMENTO DA CONTA CORRENTE E DO CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS DE DÉBITOS INDEVIDOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que, em 15/03/2017, cancelou sua conta corrente e cartão de crédito junto ao banco réu, todavia, em 25/08/2018, foram lançados débitos (R$101,38) no referido cartão cancelado, os quais desconhece, tendo o seu nome sido indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a retirada do seu nome do rol de inadimplentes e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID27056666) interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos em nome do autor no valor de R$101,38 e condená-lo a pagar R$4.000,00, a título de danos morais.
3. Nas razões recursais, afirma que a conta corrente do autor/recorrido foi encerrada em março/2017, porém a conta do cartão de crédito OUROCARD VISA permaneceu ativa. Sustenta a regularidade da cobrança, porquanto, em julho/2018, foram realizadas duas transações em aplicativo de serviço de transporte. Alega que a fatura gerada com vencimento em 27/08/2018 não foi paga, o que ocasionou a inclusão do nome do demandante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz inexistência de dano moral, haja vista ter agido regularmente no exercício do direito de credor. Assevera que o valor indenizatório fixado se encontra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
6. No caso, verifica-se que o autor/recorrido demonstrou ter autorizado o banco réu/recorrente a proceder ao cancelamento da conta corrente em 15/03/2017 e a “desvincular os demais contratos e/ou aplicações”, no prazo de 30 dias, ou seja, até 14/04/2017. Além disso, restou comprovado que na data do encerramento inexistia qualquer débito pendente na conta de cartão de crédito, conforme descrito no contrato de encerramento (ID27056638).
7. Assim, caberia ao banco réu/recorrente, por sua vez, demonstrar a regularidade de lançamentos feitos no cartão de crédito do autor/recorrido após seu cancelamento (art. 373, II, CPC), encargo do qual não se desincumbiu. Logo, é indevida a inscrição do nome do demandante em cadastro de inadimplentes.
8. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
9. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do banco réu/recorrente no pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, não havendo, na espécie, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.